Tribunal: TJDFT
Processo: 0728479-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE AFASTAMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DÉBITO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. NÃO AUTORIZAÇÃO PELA CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A validade dos contratos de mútuo é matéria estranha aos autos e sequer foi apreciada pelo juízo de origem, do que decorre a impossibilidade de conhecimento do recurso do BRB no ponto. 1.1. Recurso do Banco parcialmente conhecido.
2.“(...) Qualificando-se a relação estabelecida entre o correntista, o banco com o qual mantém relacionamento, inclusive contrato de cartão de crédito, e a administradora titular da marca e bandeira do instrumento de crédito fornecido como relação de consumo, o banco, como gestor imediato das operações realizadas com utilização do cartão fornecido, e a administradora do cartão, ainda que tivesse cingindo-se a franquear a utilização da "bandeira" e marca, são solidariamente responsáveis pelos danos derivados de eventual falha havida no fomento dos serviços financeiros, pois ambos participam da cadeira de fornecimento e, sobretudo, auferem lucros com a atividade (CDC, arts. 7°, parágrafo único, 20 e 25, § 1o) (...)” (TJDFT, Acórdão 1196880, 07062219620188070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 5/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)
3. Hipótese em que as alegações da autora se mostram verossímeis, evidenciada a hipossuficiência da consumidora na produção de prova frente ao Banco réu, imprescindível a inversão do ônus da prova.
4. De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
5. A responsabilidade da instituição bancária, prestadora de serviços ao consumidor, é objetiva e funda-se na teoria do risco da atividade, em que a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa) é dispensado, muito embora admita a excludente de responsabilidade, desde que comprovada a culpa exclusiva do consumidor.
6. No caso, instituição bancária que, ao promover o débito de fatura de cartão de crédito em conta corrente de consumidora sem a respectiva autorização, abusou do direito de cobrar dívida, conduta ilícita (artigo 187, CC) apta a ensejar indenização por danos morais por ter ultrapassado esfera do simples aborrecimento.
7. Quanto ao valor da indenização, destaca-se o fim pedagógico (desestimular a prática de ilícitos similares) e reparador, mas sem se prestar a enriquecimento injustificável (STJ. REsp 355.392/RJ. Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator para o acórdão Ministro Castro Filho. Julgado em 26/03/2002. DJ 17/06/2002, p. 258). 7.1 Por esta razão, ao contrário do que requerido (R$10.000,00 - ID 57300589, p. 04), é cabível a majoração do valor da indenização para R$5.000,00 (quantia que não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, nem ínfima a tornar insuficiente a reparação), correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso (data do desconto indevido na conta corrente da autora – 06/07/2023 – ID 57300403, p. 03).
8. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido; recurso da autora conhecido e parcialmente provido.